Tribunal: TJES
Processo: 0001281-83.2019.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001281-83.2019.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANICE RODRIGUES

APELADO: ALVA ZORDAN BARCELOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. NÃO ENTREGA DO DIPLOMA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS MENSALIDADES. CONDUTA REITERADA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. SEM MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos, conforme estabelece o parágrafo único do art. 42 do CDC, era devido em caso de comprovada má-fé, até o julgamento do Tema 929 pelo STJ, que firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”;

2. Constado que as requeridas atuavam conscientes de que não poderiam garantir o diploma ao final do curso, com indicação de pretensão lesiva premeditada, resta configurada a manifesta má-fé, autorizando a determinação de restituição em dobro dos valores pagos pela recorrente;

3. Quanto ao dano moral, o valor arbitrado na origem é compatível com as peculiaridades do caso, reparando o dano, sem causar enriquecimento ilícito, além de estar condizente com aqueles adotados pelo TJES para casos semelhantes;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001281-83.2019.8.08.0015

Apelante: Janice Rodrigues

Apelados: Alva Zordan Barcelos e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Janice Rodrigues contra a sentença (ID 12879083), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito ajuizada contra Alva Zordan Barcelos e IAPE - Gestão,
Consultoria, Assessoria e Planejamento Educacional LTDA – ME
, em que o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 12879083), a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença deixou de aplicar o art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê restituição em dobro no caso de cobrança indevida; (b) os serviços contratados foram ineficazes, pois, sem a entrega do diploma, o objetivo do curso não foi alcançado; (c) houve prática abusiva ao condicionar a entrega do diploma ao pagamento adicional de R$ 3.500,00; (d) o valor fixado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade do dano causado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, condenando as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pretendendo a restituição em dobro do valor pago pelo curso e a majoração do valor fixado para os danos morais, sustenta que (a) a sentença deixou de aplicar o art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê restituição em dobro no caso de cobrança indevida; (b) os serviços contratados foram ineficazes, pois, sem a entrega do diploma, o objetivo do curso não foi alcançado; (c) houve prática abusiva ao condicionar a entrega do diploma ao pagamento adicional de R$ 3.500,00; (d) o valor fixado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade do dano causado.

De plano, as apeladas foram regularmente citadas na origem (IDs 12879073, 12879078 e 12879077) e não apresentaram contestação (ID 12879079), sendo, então, decretada a revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

Assim, a despeito da própria relação de consumo que já favorece a apelante, em razão do que dispõe o art. 14 do CDC, o reconhecimento da revelia implica na presunção de veracidade dos fatos reportados pelo autor, vez que ausentes quaisquer das hipóteses do art. 345 para afastar os efeitos.

A apelante, por sua vez, demonstrou a relação jurídica estabelecida com as apeladas, notadamente pelos comprovantes de pagamento dos boletos em que consta claramente o nome da IAPE como beneficiária (fls. 31-33).

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos, conforme estabelece o parágrafo único do art. 42 do CDC, era devido em caso de comprovada má-fé, até o julgamento do Tema 929 pelo STJ, que firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

Em que pese o contrato e pagamentos objeto deste recurso serem anteriores à data de modulação do tema acima, a conduta da empresa denota manifesta má-fé.

Conforme se constata do Boletim de Ocorrência de fls. 27-30, diversas outras pessoas foram lesadas pela empresa, com narrativa semelhante ao da recorrente.

Ao consultar o nome da empresa no sistema, constatei outros processos em que fora reconhecida a prática de fraude pela emissão de certificados e diplomas não reconhecidos pelas instituições para modalidade EAD, condenando-as à restituição dos valores e danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA. CURSO OFERTADO PELA INSTITUIÇÃO REQUERIDA EM SUPOSTA PARCERIA COM A FACULDADE BARRA BONITA DE ENSINO A QUAL NÃO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DO FORMATO DO CURSO À DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. FRAUDE AO CONSUMIDOR. REGISTRO DE DIPLOMA ENTREGUE À RECORRIDA NÃO RECONHECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DIANTE DA INFORMAÇÃO DA FACULDADE BARRA BONITA DE QUE NÃO FOI A MESMA QUEM EMITIU OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA REGISTRO. SENTENÇA QUE RECONHECEU OS DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$3.882,00 E FIXOU DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$12.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. (5ª TURMA RECURSAL, Classe: Recurso Inominado, 5002953-15.2017.8.08.0014, Relator: GRÉCIO NOGUEIRA GRÉCIO, Data de julgamento: 16/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESSOA FÍSICA RESPONDE PELAS OBRIGAÇÕES. REVELIA DE GRANIER ESCOLA PREPARATÓRIA. AFASTADA. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PARA CONTRATO TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. FALHA NA INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DO CURSO OFERTADO, PERMITINDO QUE A CONSUMIDORA INTERPRETASSE COMO SENDO UMA SEGUNDA GRADUAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AJUSTADOS. DANO MORAL. REDUZIDO O
QUANTUM.
RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO. APELO DO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. I – Prospera o pleito da apelante Lucineia Batista de Sena Bastos, para que a pessoa física do Sr. Jairo Granier integre a condenação exarada, pois, ao que se observa dos autos, trata-se de empresário individual, sendo certo que tal denominação é uma ficção que não pressupõe a existência de uma pessoa jurídica para exploração da atividade, pois é o próprio empresário (pessoa física) quem exerce o comércio em nome próprio e responde (com seus bens) pelas obrigações firmadas pela empresa individual
.
II – Comporta acolhimento a pretensão de afastamento da revelia reconhecida em desfavor do segundo apelante, posto que, na hipótese, a empresa e a pessoa física do sócio se confundem, não havendo que se falar que teria deixado de apresentar defesa, por ter comparecido através da pessoa física, não havendo que se falar em anulação da sentença, porquanto o Magistrado
a quo
apontou pela inaplicabilidade dos seus efeitos, por aplicação do art. 345, inciso I, do CPC. III - Não tendo a Instituição recorrente demonstrado que prestou, juntamente com os demais fornecedores do serviço, informações claras e precisas acerca do curso que estavam ofertando, sobretudo acerca da não configuração de um novo curso de graduação, considera-se acertada a decisão do juízo
a quo
, que reconheceu a falha na prestação de serviços dos requeridos e os condenou às reparações de ordem material e moral. IV - Faz jus a requerente ao recebimento de indenização equivalente a 12 (doze) meses de salário – prazo do contrato temporário que seria firmado -, conforme edital acostado aos autos. No entanto, considerando que a parte não demonstrou possuir pós graduação, o valor da remuneração mensal a ser utilizado como parâmetro é de R$ 1.826,12 (mil oitocentos e vinte e seis reais e doze centavos), de modo que 12 (doze) meses alcançaria o montante de R$ 21.913,44 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). Quanto ao cartão alimentação, em que pese sua previsão no edital, a parte autora não comprovou o
quantum
mensal que seria auferido, ônus que lhe competia, devendo, portanto, ser afastado da condenação. V – Quanto ao décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 551) de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional”,
salvo expressa previsão legal e/ou contratual, as quais não restaram demonstradas nos autos. Logo, tais rubricas também devem ser extirpadas do cálculo dos lucros cessantes. VI - No que tange ao pleito de ressarcimento dos valores pagos pelo curso, posto que não atingida a finalidade almejada, tem-se que deve ser mantida tal devolução no patamar de R$ 3.895,00 (três mil, oitocentos e noventa e cinto reais), porquanto devidamente demonstrados respectivos desembolsos nos autos. VII - O
quantum
arbitrado na origem a título de danos morais comporta minoração, posto que o art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelos ofensores, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima. Nesse contexto, sopesando tais elementos, considera-se que o
quantum
fixado pelo Magistrado
a quo,
no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se desarrazoado, devendo ser reduzido para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). VIII - Recursos conhecidos, com provimento à irresignação de Lucineia Batista de Sena Bastos e parcial provimento ao apelo de Granier Escola Preparatória.(TJES. Classe: Apelação Cível, 0015509-37.2014.8.08.0048, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PARA CONTRATO TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. EXCLUSÃO DA PARTE IESV - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE VITÓRIA DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSICAS DO CURSO OFERTADO, PERMITINDO QUE A CONSUMIDORA INTERPRETASSE COMO SENDO SEGUNDA GRADUAÇÃO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Cumpre salientar a ilegitimidade passiva da segunda demandada IESV – Instituto de Educação Superior de Vitória, pois, em que pese a recorrente tenha sustentado na petição inicial que a referida ré teria emitido um recibo de matrícula, da detida análise dos autos não se observa a juntada de qualquer documento nesse sentido, ou qualquer outro que vincule a IESV à presente demanda. II – Não ficou claro para a consumidora que o curso contratado não seria de licenciatura plena, ou seja, que não se tratava de um novo curso de graduação, dando margem para que a parte interpretasse que se trataria uma graduação independente em artes visuais. III - Não tendo as Instituições recorridas demonstrado que prestaram informações claras e precisas acerca do curso que estavam ofertando, constando no contrato acostado aos autos apenas que o objeto do curso seria uma “segunda licenciatura”, sem qualquer esclarecimento acerca da sua abrangência, sobretudo que não se tratava de um novo curso de graduação, considera-se que a sentença deve ser reformada, para que sejam acolhidos, em parte, os pleitos formulados na petição inicial. IV - Faz jus a requerente ao recebimento de indenização equivalente a 12 (doze) meses de salário – prazo do contrato temporário que seria firmado -, conforme edital acostado aos autos. No entanto, considerando que a parte não demonstrou possuir pós graduação, o valor da remuneração mensal a ser utilizado como parâmetro é aquele previsto no referido instrumento (R$ 1.826,12 – mil oitocentos e vinte e seis reais e doze centavos), de modo que 12 (doze) meses alcançaria o montante de R$ 21.913,44 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). No que concerne ao cartão alimentação, em que pese sua previsão no edital, a parte autora não comprovou o
quantum
mensal que seria auferido, ônus que lhe competia, devendo, portanto, ser rejeitado. V – Quanto ao décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 551) de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional”,
salvo expressa previsão legal e/ou contratual, as quais não restaram demonstradas nos autos. Logo, tais rubricas também devem ser indeferidas do cálculo dos lucros cessantes. VI – Deve ser promovido o ressarcimento com o custeio de curso, porquanto não alcançado o fim almejado pela parte com a sua realização, devendo ser restituído o postulado valor de R$ 3.895,00 (três mil, oitocentos e noventa e cinco reais), porquanto comprovado tal dispêndio nos autos. VII – Comporta acolhimento a pretensão autoral de recebimento de indenização por danos morais, na medida em que a situação vivenciada pela demandante não se trata de mero dissabor cotidiano, havendo verdadeiro abalo, decorrente de frustração e angústia, por não poder assumir a vaga de trabalho que almejava, cujo êxito no processo seletivo só foi frustrado em razão dos atos ilícitos praticados pelas recorridas. Para fixação do
quantum,
registra-se que o art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelos ofensores, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima, motivo pelo qual se fixa tal condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES. Classe: Apelação Cível, 0015507-67.2014.8.08.0048, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2024)

Esclarece-se que o contexto não revela apenas morosidade da entrega do certificado de conclusão do curso e diploma, mas na clara impossibilidade de atendimento, em razão de aparente não reconhecimento formal do curso.

Assim, constata-se que as requeridas atuavam conscientes de que não poderiam garantir o diploma às suas alunas, depreendendo-se a pretensão lesiva premeditada, o que configura manifesta má-fé, autorizando a determinação de restituição em dobro dos valores pagos pela recorrente.

Quanto ao dano moral, o valor arbitrado na origem é compatível com as peculiaridades do caso, reparando o dano, sem causar enriquecimento ilícito, além de estar condizente com aqueles adotados pelo TJES para casos semelhantes.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para condenar as apeladas/requeridas à restituição em dobro dos valores pagos pela recorrente na contratação do curso objeto, devidamente corrigido a partir da data de cada desembolso, pelo INPC, até a citação, quando deverá incidir, exclusivamente, a taxa SELIC.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.